Tribunal: TJSP
Processo: 1003857-54.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003857-54.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado
GERONIMO OLIVEIRA SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), ALFREDO ATTIÉ E TAVARES DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-54.2019.8.26.0266 -
2
VOTO No 17064
APELAÇÃO No: 1003857-54.2019.8.26.0266
APELANTE: AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
APELADO: GERÔNIMO OLIVEIRA SILVA
COMARCA: ITANHAÉM
JUIZ: RAFAEL VIEIRA PARATA
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. DEC.
911/69. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.
Aerograma não recebido pelo devedor ou por terceiro no
endereço declinado no contrato. Ausência de comprovação
da mora. Destinatário não localizado. Orientação desta
C.27a Câmara de Direito Privado. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra r. sentença de
fls. 67/69, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.
Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que a r.sentença
violou recente orientação do C.STJ. Em que pese a devolução do aerograma por
ausência do destinatário, ele foi encaminhado ao endereço declinado no contrato,
situação suficiente à comprovação da mora. Busca a anulação da r.sentença.
Recurso regularmente processado e sem apresentação de
contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-54.2019.8.26.0266 -
3
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de GERÔNIMO
OLIVEIRA SILVA. Aduziu, em síntese, que alienou fiduciariamente o veículo
identificado na inicial, como garantia do pagamento do saldo devedor advindo do
contrato de financiamento celebrado. Porém, o apelado não cumpriu com o
avençado. Em razão da mora, notificou extrajudicialmente o devedor. Requereu,
via de consequência, a concessão liminar da busca e apreensão do bem, com a
sua confirmação, ao final, caso não seja o débito quitado, consolidando a
propriedade e posse plena ao credor fiduciário.
Antes de receber a petição inicial o D.Magistrado determinou a
emenda da exordial para que o apelante instruísse a petição inicial com a
comprovação da mora (fls. 59/60).
A apelante, todavia, não cumpriu a ordem exarada. Entendeu o I.
Julgador de primeira instância pela possibilidade de extinção do processo em razão
da inércia.
Daí da interposição do presente recurso.
O caso envolve a extinção pelo indeferimento da petição inicial
(artigo 485, I.).
In casu, a exordial restou indeferida pela ausência de
comprovação da mora, nos termos do Decreto 911/69. Deixo de determinar a
intimação da parte contrária porque não foi localizado e ante a ausência de
prejuízo, conforme se verificará.
Cumpre destacar que, para a comprovação da mora, não basta o
simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor. Nos termos do
art. 2o, § 2o, do Dec.-lei 911/69, alterado pela Lei 13.043/2014, a mora decorrerá do
simples vencimento e poderá ser demonstrada por aerograma, com aviso de
recebimento, não se exigindo, contudo, que a assinatura constante do referido
aviso seja a do próprio destinatário.
Confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-54.2019.8.26.0266 -
4
Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações
contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário
fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros,
independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição
expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o
preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas
decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no
13.043, de 2014)
...
§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para
pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com
aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante
do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada
pela Lei no 13.043, de 2014)
Ou seja, a legislação de regência determina a efetiva entrega da
notificação no endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro.
No mais, a Súmula 72 do C.STJ indica que a comprovação da
mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
In casu, o aerograma não foi recebido; retornou à apelante com o
motivo da devolução especificado como “ausente” (fls. 39/41), inviabilizando a
pessoal notificação do devedor, ainda que por terceira pessoa.
Nesse sentido, segue orientação desta C.27a Câmara de Direito
Privado:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Busca e Apreensão. Liminar
deferida. INCONFORMISMO da demandada deduzido no Recurso.
EXAME: ausência de documento essencial apto a comprovar a mora da
devedora, haja vista a devolução do AR pelo Correio com a informação
"ausente". Comprovação da mora que é imprescindível para o pedido de
busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, "ex vi" da Súmula
72 do C. Superior Tribunal de Justiça. Mora não demonstrada. Liminar
que deve ser revogada. Decisão reformada. Recurso Provido.(TJSP;
Agravo de Instrumento 2026414-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Daise
Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/05/2020; Data de
Registro: 19/05/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003857-54.2019.8.26.0266 -
5
BUSCA E APREENSÃO, envolvendo Ford Fiesta, 2011. R. sentença de
extinção. Notificação extrajudicial. Ausência de regularidade. Na ação de
busca e apreensão é imprescindível que o credor junte o comprovante da
entrega da carta com aviso de recebimento (AR), quer pessoalmente ao
devedor, quer a terceiro, desde que a apresentação se realize no
domicílio contratual, o que não ocorreu no caso em tela, diante do termo
"ausente". Financeira que é carecedora da ação. Extinção do processo
mantida. Recurso da Financeira improvido. (TJSP; Apelação Cível
1000334-82.2020.8.26.0659;
Relator
(a): Campos
Petroni;
Órgão
Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 3a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 29/05/2020; Data de Registro: 29/05/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. Ausência de regular
constituição em mora pelo devedor, que não recebeu a notificação
extrajudicial emitida pelo credor. Informação constante do AR acostado
aos autos ("ausente") a título de notificação extrajudicial, que embasa o
processo de busca apreensão, não se presta legalmente a tanto.
Superveniência de sentenciamento do feito. Improcedência da ação
apreensória. Ausência superveniente de interesse recursal. Precedentes.
RECURSO
PREJUDICADO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2285136-83.2019.8.26.0000; Relator (a): Alfredo Attié; Órgão Julgador:
27a Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/05/2020; Data de Registro: 28/05/2020).
Destarte, portanto, de rigor a manutenção da r. sentença
recorrida.
Finalmente, arcará a apelante com o pagamento das custas e
despesas processuais, mas sem a condenação em honorários advocatícios, diante
da ausência de participação da parte contrária na lide.
Alerto que não é necessária a oposição de embargos de
declaração para fins de prequestionamento, na medida em que toda a matéria
questionada está automaticamente prequestionada.
Posto isso, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ROSANGELA TELLES
Relatora